Tribunal: TJBA
Processo: 8159418-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159418-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIR DOS SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PROCURAÇÃO IRREGULAR. TEMA REPETITIVO 1198/STJ.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se o indeferimento da petição inicial, por descumprimento da determinação de emenda relacionada à apresentação de documentos essenciais ao desenvolvimento válido e regular do processo, constitui cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1.No tocante à representação processual, constata-se que a procuração acostada aos autos (
ID. 84216336
) está vinculada a processo distinto (nº 8143466-92.2023.8.05.0001), contra outra instituição financeira, não tendo sido sanada tal irregularidade, mesmo após oportunizada a emenda. 2. O indeferimento da petição inicial, fundamentado no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, decorre do não atendimento às exigências específicas do Juízo, notadamente quanto à regularização da procuração, que estava vinculada a outro processo. 3. Presentes indícios de litigância potencialmente predatória, é legítima a exigência de documentos essenciais à regularização processual, com amparo no recente Tema Repetitivo 1198/STJ, que permite ao magistrado exigir, de modo fundamentado, a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação. 4.A atuação do magistrado a quo encontra amparo no poder geral de cautela conferido pelo artigo 139, inciso VI, do CPC, que permite ao juiz determinar as medidas necessárias para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu a petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, VI, 321, parágrafo único, 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2021665/MS (Tema 1198); STJ, AREsp 2.806.715/2025; TJBA, Apelação 81017456320238050001; TJBA, Apelação 8169311-92.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8159418-77.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
NAIR DOS SANTOS MUNIZ
e como Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA